Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-14.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600445-14.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº com fulcro no art. 39, § 8º,
da Lei n. 9.504/1997 e no art. 19 da Resolução n. 23.610/2019 do TSE, julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela coligação "Por Santa Fé unindo forças e sonhos"
(REPUBLICANOS / PDT / MDB / PODE / PSB / UNIÃO / PSD), extinguindo o feito com resolução de
mérito (art. 487, I, do CPC), para os fins de: a) confirmar a antecipação de tutela determinada na
decisão de id. 123788868, isto é, a remoção da propaganda irregular (wind flags em bem de uso
comum do povo); b) aplicar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o descumprimento
da determinação liminar de remoção da propaganda irregular. (representação proposta pela
coligação "Por Santa Fé unindo forças e sonhos" (REPUBLICANOS / PDT / MDB / PODE / PSB /
UNIÃO / PSD), representada por Nivaldo Cesar Passar, em face de Thiago Willian dos Santos,
candidato a vereador pelo Progressistas - PP em Santa Fé. A parte representante, em síntese,
alegou que: o representado está veiculando propaganda eleitoral irregular, pois deixa exposto dois
wind flag banners dentro do estabelecimento comercial "Mega Motos Bike"; os banners ficam
expostos na loja com iluminação de destaque, com o intuito da propaganda do candidato obter
melhor visualização das pessoas que trafegam pela rua e na calçada; é ilegal a exposição de
propaganda eleitoral em vitrine ou interior de uma loja). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO WILLIAM DOS SANTOS (RECORRENTE)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] -
SANTA FÉ - PR (RECORRIDA)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44143971
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.093

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600445-14.2024.6.16.0150 – Santa Fé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: THIAGO WILLIAM DOS SANTOS
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
RECORRIDA: POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR EM BEM DE USO COMUM. MULTA APLICADA. NÃO
DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM, NÃO HÁ FALAR-SE
EM MULTA NO PRESENTE CASO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por THIAGO WILLIAN DOS SANTOS em
face da sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR, que julgou
parcialmente procedente a representação da COLIGAÇÃO POR SANTA FÉ
UNINDO FORÇAS E SONHOS, aplicando multa de R$ 2.000,00 pelo
descumprimento de determinação de remoção de propaganda eleitoral
irregular.

1.2. O Juízo de origem concedeu antecipação de tutela para remoção de
wind banners, sob pena de multa. O recorrente alegou ter cumprido a ordem
judicial, retirando o material. A sentença confirmou a liminar e aplicou multa,
considerando a exposição do material em vitrine, caracterizando bem de uso
comum.

1.3. O recorrente argumenta que os banners foram guardados de forma que
não ficariam visíveis, requerendo a reforma da decisão para afastar a multa
aplicada.
Num. 44143971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remoção da propaganda
eleitoral foi cumprida de acordo com a decisão liminar; (ii) saber se a
aplicação da multa pela exposição da propaganda em bem de uso comum é
devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, proíbe a veiculação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, excetuando-se bandeiras móveis ao longo
de vias públicas, desde que não dificultem o trânsito de pessoas ou veículos.

9. A jurisprudência eleitoral, como no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060002908, veda expressamente a exibição de
propaganda em bens de uso comum, como vitrines, mesmo quando o
estabelecimento comercial esteja fechado. A decisão de primeiro grau
determinou a retirada da propaganda e aplicou a multa, com base na
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 1º.

10. No entanto, restou comprovado nos autos que o recorrente providenciou a
retirada da propaganda irregular quando intimado da decisão liminar. Dessa
forma, a aplicação da multa não encontra amparo, visto que o recorrente
demonstrou a observância da ordem judicial no prazo determinado.

11. A jurisprudência do TSE, como no REsp 0601820-47, reconhece que,
após a reforma da legislação eleitoral em 2017, não há previsão de multa
para propaganda irregular em bens particulares, cabendo apenas a remoção
da propaganda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a multa
aplicada, mantendo-se a determinação de remoção da propaganda irregular.

Tese de julgamento: "A exibição de propaganda eleitoral em bens de uso
comum, como vitrines, é vedada pela legislação eleitoral, sendo devida a
remoção, sem aplicação de multa, quando comprovado o cumprimento da
ordem judicial no prazo estabelecido."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44143971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060002908,
Min. Alexandre de Moraes, DJE 23/05/2022.

- REsp 0601820-47, Min. Og Fernandes, j. em 22/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela THIAGO WILLIAN DOS
SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-
PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO
POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS, aplicando-lhe multa de R$ 2.000,00
diante do descumprimento da determinação de remoção da propaganda irregular.

O Juízo de origem, em 06/09/2024, concedeu a antecipação da tutela para
fins de determinar a remoção da propaganda eleitoral, sob pena de multa no valor de R$
2.000,00 a R$ 8.000,00, a ser fixada em sentença, após oportunizada a defesa (ID
44013667).

Em contestação, apresentada em 07/09/2024, o recorrente informou que
providenciou a guarda dos wind banners, de forma a evitar visualização fora do horário
permitido, conforme decisão judicial (ID 44013672).

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente a representação, confirmando
a liminar para remoção do material e aplicando multa de R$ 2.000,00 pelo
descumprimento da determinação de remoção da propaganda irregular (ID 44013679).

Em suas razões recursais (ID 44013688), o recorrente assevera que cumpriu
com a determinação de retirada dos wind banners, tão logo recebeu a intimação acerca
da decisão liminar. Afirma que os materiais foram recolhidos em horário noturno, fora do
expediente e não foram exibidos em local de acesso comum do povo. Argumenta que não
há nas fotos trazidas prova de que se tratava de exibição explícita de propaganda. Por
fim, afirma que se tratou de mera armazenagem nos wind banners, de modo que requer o
provimento do recurso, com o afastamento da multa aplicada.

Num. 44143971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

Intimada, a recorrido não apresentou contrarrazões (ID 44013693).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44078648).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela THIAGO
WILLIAN DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral
de Santa Fé-PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS, aplicando-lhe multa de R$
2.000,00 diante do descumprimento da determinação de remoção da propaganda
irregular.

A sentença foi assim fundamentada (ID 44013679):

“(...)

No caso em análise, a parte representada sustenta que as wind flags estão
recolhidas fora do horário de expediente e que, portanto, não haveria acesso
ao público. Contudo, é certo que essa propaganda eleitoral, ainda que no
interior do estabelecimento comercial fechado, permanece visível por meio da
vitrine da loja. Nota-se que a vitrine está bem iluminada, dando destaque a
vários elementos que nela se encontram (incluindo a propaganda eleitoral).
Assim, a manutenção das wind flags visíveis, mesmo com a loja fechada,
caracteriza uma exposição de propaganda em bem de uso comum, nos
termos do art. 37 da Lei das Eleições.

Da análise conjugada do caput e do § 1º do art. 19 da Res.-TSE n. 23.610
com os §§ 4º e 5º do mesmo artigo, tem-se que:

(...)

Desta forma, recolher as wind flags da via pública no horário estabelecido,
mas deixá-las expostas em um bem de uso comum, constitui clara violação
às normas da legislação eleitoral. Isso porque as bandeiras permanecem
visíveis, mesmo fora da via pública, na vitrine de um estabelecimento que,
ainda que fechado, enquadra-se no conceito de bem de uso comum.

Nota-se que a legislação eleitoral não fez qualquer ressalva quanto ao tipo de
propaganda que é vedada nos bens de uso comum, proibindo neles a
veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Nesse sentido,
decidiu o TRE-PR:
Num. 44143971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

(...)

Assim, assiste razão ao representante quanto ao pedido de remoção da
propaganda.

A parte representante, ainda, pleiteou a aplicação de multa. Com razão, já
que a multa para propaganda veiculada em bens de uso comum e
assemelhados deve ser aplicada no caso de o beneficiário não remover a
propaganda após notificação para tal. É o que se depreende da locução “sob
pena de”, prevista no § 1º do art. 19 da Res.-TSE n. 23.610:

Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar
o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96
da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art.
37, § 1º, e art. 40-B, parágrafo único).

In casu, ficou determinado na decisão de id. 123788868 a remoção da
propaganda irregular descrita na petição inicial, no prazo de dois dias,
contados da data da citação, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na sentença, após se ter
oportunizado a defesa. Entretanto, não foi noticiado o cumprimento de tal
determinação.

Vê-se que a petição de id. 123855704 apenas rebateu as alegações da parte
representante, inclusive utilizando as mesmas fotos inseridas na petição
inicial. Nada foi demonstrado quanto ao cumprimento da determinação
liminar.

Deste modo, deve ser aplicada a multa do § 1º do art. 19 da Res.-TSE n.
23.610, a qual entendo prudente e suficiente fixar no mínimo legal, isto é, R$
2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, apesar de não constar na seção “Dos pedidos e requerimentos” da
petição inicial, a coligação representante também requereu no decorrer da
peça exordial a apreensão da propaganda irregular.

Incabível a apreensão, já que o material, em outros contextos, pode ser
utilizado de maneira regular. Justamente por isso, constou expressamente na
decisão inicial que o candidato representado não está impedido de usar
as wind flags ao longo das vias públicas, desde que, por óbvio, observe as
disposições previstas na Lei das Eleições e na Res.-TSE n. 23.610/2019,
bem como que, no horário em que não é permitido os materiais de
propaganda na via pública, guarde-os de forma a não os deixar expostos no
estabelecimento comercial, ou seja, sem que eles possam ser visualizados da
vitrine da loja.

Portanto, a procedência parcial dos pedidos iniciais é o que se impõe na
espécie.
Num. 44143971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art.
19 da Resolução n. 23.610/2019 do TSE, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a representação proposta pela coligação “Por Santa Fé
unindo forças e sonhos” (REPUBLICANOS / PDT / MDB / PODE / PSB /
UNIÃO / PSD), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do
CPC), para os fins de:

a) confirmar a antecipação de tutela determinada na decisão de id.
123788868, isto é, a remoção da propaganda irregular (wind flags em bem de
uso comum do povo);

b) aplicar multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o
descumprimento da determinação liminar de remoção da propaganda
irregular.

A parte representada deverá comprovar, no prazo de 1 (um) dia, contado da
data de intimação desta sentença, que removeu a propaganda irregular.

Considera-se como remoção da propaganda irregular o recolhimento
das wind flags (wind banners), no horário em que elas não são permitidas na
via pública, de forma a não as deixar expostas no estabelecimento comercial,
mesmo que fechado, ou seja, sem que elas possam ser visualizadas da
vitrine da loja (por exemplo, guardando-as no fundo da loja ou em um cômodo
separado ou apagando as luzes da vitrine, de forma que elas não possam ser
vistas por quem transita na via pública).”

A propaganda veiculada é a seguinte:

Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20,
I, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.

(...)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de:

Num. 44143971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

(grifamos)

No caso, da análise da colocação das bandeiras, tem-se que, de fato, houve
violação ao supracitado artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na medida em que a
propaganda foi afixada em bem particular, no qual somente é permitida a veiculação de
propaganda eleitoral por meio de adesivo plástico, em tamanho inferior ao meio metro
quadrado.

Sobre o tema, Rodrigo López Zílio leciona que (Direito Eleitoral, 2020, p.
445):

“O novo texto do §2º do art. 37 da LE regulamenta a propaganda em bens
particulares (exatamente como as redações anteriores) e também a
propaganda nos veículos elencados no dispositivo (“automóveis, caminhões,
bicicletas, motocicletas”).

(...) atualmente, a propaganda em bens particulares é terminantemente
proibida e só é possível de ser realizada nas formas exaustivamente
permitidas pelo mesmo dispositivo.” (grifamos).

Dessa forma, diante da vedação constante do citado artigo 37, § 2º, da Lei nº
9.504/97, a afixação de propaganda eleitoral no imóvel, por meio de bandeiras, afronta a
legislação de regência e está, portanto, irregular.

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. JUSTAPOSIÇÃO DE PLACAS.
EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR. VEDAÇÃO. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de
conduzir à reforma da decisão.

2. A divulgação de peça publicitária mediante sobreposição de placas,
causando efeito visual de grande proporção, encontra vedação no art. 39, §
8º da Lei 9.504/1997.

3. O art. 37, § 2º da Lei das Eleições veda, como regra, a veiculação de
propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, ressalvadas as
Num. 44143971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

hipóteses de i) "bandeiras ao longo de vias públicas"; e ii) "adesivo
plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2". O caso em tela não se
amolda a nenhuma das exceções previstas. A utilização de veículo de grande
porte, todo adesivado com fotografia dos recorrentes, com seus nomes,
números e cores de visualização da campanha atinge de forma específica a
vedação à publicidade em outdoor ou assemelhado, de forma que prevalente
a norma especial.

4. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060002908,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/05/2022).

Esse é o entendimento firmado por esta Corte, nas últimas eleições
municipais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM
PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO. EFEITO DE
OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei das Eleições, somente é permitida
a colocação de propaganda eleitoral em bens particulares se
confeccionada em papel ou adesivo e no tamanho máximo de 0,5m2, sob
pena de remoção, mas sem aplicação imediata de multa.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº06000531420206160183, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2020 -
grifamos).

Ocorre que, a única notícia nos autos é no sentido de que a propaganda
irregular foi devidamente retirada pelo recorrente quando intimado da decisão liminar, não
havendo prova em sentido contrário, de modo que não há que se falar em aplicação de
multa.

De fato, na contestação, a parte representada asseverou o seguinte:

(..) Excelência, inicialmente, informa-se que o representado providenciou a
guarda dos “wind banners” de forma a evitar qualquer visualização fora do
Num. 44143971 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

horário permitido, conforme decisão de Vossa Excelência

Assim, à míngua de outras evidências, deve-se dar crédito a informação
prestada pelo representado.

Nessas circunstâncias, a legislação em vigor, com a nova redação dada pela
Reforma Eleitoral de 2017 ao § 2º do artigo 37 da Lei nº 9.504/1997, não mais faz
referência à possibilidade de aplicação de multa no caso de propaganda irregular em
bens particulares.

Nessa linha, o § 5º do artigo 20 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE
estabelece expressamente que “não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda
irregular em bens particulares”.

Deste modo, como bem indicado por Zílio (p. 447):

“(...) havendo inobservância na veiculação de propaganda em bens
particulares e tendo em vista a ausência de previsão permitindo a aplicação
de sanção pecuniária, é possível um pedido de cessação da conduta
irregular, sob pena de fixação de astreintes ou crime de desobediência (art.
347 do CE”.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR.
ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME NO TOCANTE
AO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
24 DO TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À
MULTA APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO §
2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE
SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA IRREGULAR EM
BENS PARTICULARES. HIPÓTESE DE NORMA IMPERFECTAE.
CONHECIDO O RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE,
TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.

1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao
cargo de deputado estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito
de representação por propaganda eleitoral irregular, negou provimento a
recurso para manter a decisão que condenou o recorrente, com base no art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ao pagamento de multa.

2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa-
se que a conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda
decorreu da produção do efeito de placa, não mais permitido pelo art. 37, §
Num. 44143971 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

2º, da Lei nº 9.504/1997 – está ancorada nas provas dos autos. Nesse
contexto, é inviável, no âmbito do recurso especial, reexaminá-la para
averiguar a possível utilização de artefato permitido, confeccionado em papel
rígido. Incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.

3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº
13.488/2017, não mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com
base no § 1º do mesmo dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de
propaganda irregular em bens particulares.

4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a
aplicação do Enunciado Sumular nº 48 do TSE (“A retirada da propaganda
irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997”), cuja edição ocorreu quando o
§ 2º do art. 37 remetia às penalidades do § 1º do citado dispositivo legal, o
que não mais ocorre.

5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão
somente para afastar a multa aplicada ao recorrente.

(REsp. 0601820-47, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 22/10/2020)

Portanto, mister o provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para o
fim afastar a pena de multa aplicada, tendo em vista que não restou comprovado o
descumprimento na retirada do material irregular, mantendo-se a procedência da
representação.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por THIAGO WILLIAN DOS SANTOS, para
o fim de, mantendo a procedência da representação, afastar a multa aplicada, nos termos
da fundamentação retro.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44143971 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600445-14.2024.6.16.0150 - Santa
Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: THIAGO WILLIAM DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: VIVIANE
KARLA DA SILVA NETTO - PR33932, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251 -
R E C O R R I D A :
P O R
S A N T A
F E
U N I N D O
F O R Ç A S
E
S O N H O S
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO -
PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44143971 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142376000000043093925
Número do documento: 24101811142376000000043093925
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:43:10